Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. DOCUMENTOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AGE. ATO CONVOCATÓRIO. REGULAR. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. IRREGULAR. QUÓRUM QUALIFICADO PREVISTO NA CONVENÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS. NÃO ATINGIDO. RECONDUÇÃO AO CARGO. INVIABILIDADE. BIÊNIO PARA O QUAL FOI ELEITO. ESGOTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam tornar sem efeito a Assembleia Geral Extraordinária que resultou no afastamento do síndico, bem como determinar a imediata recondução do autor ao cargo, com todos os direitos retroativos à data da sua destituição.
2. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificada.
3. Conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária convocada para tanto.
4. A regra do Código Civil estabelece um quórum mínimo e geral para a destituição do síndico, porém, não impede que a convenção estabeleça quórum ainda mais rigoroso, em razão da natureza e gravidade da decisão que destitui o síndico.
5. A Convenção do Condomínio, regra especial criada pelos condôminos, estabeleceu quórum qualificado de maioria dos votos dos condôminos. Não se atingindo o quórum qualificado ali previsto, revela-se irregular a destituição do síndico.
6. Expirado o biênio para o qual o autor foi eleito não há como determinar sua recondução ao cargo de síndico, em razão da perda superveniente do objeto.
7. Por haver vício quanto ao quórum da AGE que destituiu o apelante do cargo de síndico, impõe-se reconhecer que o condomínio réu deu causa à propositura da ação e, em razão do princípio da causalidade, deve arcar com o ônus da sucumbência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.